Tribunal: TJDFT
Processo: 0750883-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão de aposentadoria complementar ajuizada por JOICE HACKMAN, JOSÉ FABIAN MENEGATTI, GILBERTO PIERIN, REGINA CELI GASPAR DIAS e DINARTE JOÃO PAGNONCELLI em desfavor da ora agravante, decretou a revelia da requerida recorrente e determinou a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais, alega a fundação agravante a nulidade processual por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não houve disponibilização no sistema PJe, nem tampouco publicação do despacho que ordenou a citação nos autos. Apesar disso, foi certificado pela Secretaria do Juízo a quo o decurso do prazo para defesa e, na sequência, decretada a revelia. Defende a inaplicabilidade da presunção de veracidade decorrente da revelia (artigo 344 do CPC) e, especificamente quanto ao direito discutido nos autos, argumenta que ação, na origem, não pode ser julgada se inobservados o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 1021, bem como o enunciado 327 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Requer, liminarmente, seja o processo suspenso até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão impugnada para o fim de possibilitar a apresentação de defesa nos autos originários. Preparo regularmente recolhido, conforme ID 68004527. DECIDO Ab initio, importa destacar que muito embora a decisão que decreta a revelia não se encontre entre aquelas dispostas expressamente no art. 1015, do CPC, entendo cabível seu exame, via agravo de instrumento, considerando seus efeitos materiais, entre eles, a supressão da fase probatória e a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, apontando para a urgência e, consequentemente, mitigação do rol disposto no citado artigo. Ademais, postergar o exame da questão para o recurso de apelação, não se mostra útil ou mesmo eficiente, visto que acaso afastada a revelia, o feito terá que retornar a fase instrutória na origem. Feitas essas considerações, conheço do agravo de instrumento. Consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, no agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a fundação agravante, liminarmente, que o feito na origem seja suspenso até o julgamento do presente recurso, fundamentando seu pleito no perigo de dano decorrente da decretação de revelia, apesar da ausência de disponibilização ou publicação do despacho que ordenou a citação. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Considerando o transcurso do prazo para defesa, sem que o réu tenha apresentado contestação, em face ao disposto no art. 355, II, CPC, façam-se os autos conclusos para sentença. Intimem-se. (ID 217711007 dos autos do processo de referência) Posteriormente, arguido, pela agravante, o vício na origem, o juízo singular proferiu a seguinte decisão, na qual ratificou a validade da citação, em virtude do cadastramento prévio da agravante na lista “parceiros eletrônicos” para fins de expedição eletrônica pelo PJe. Note-se: “Os autos estão conclusos para sentença, porém, é necessário apreciar as petições apresentadas pela parte requerida após a última decisão proferida no feito (ID 217711007), que reconheceu o transcurso do prazo para oferta de resposta e determinou a conclusão para julgamento. Através do petitório juntado no ID 219092894, a FUNCEF questiona o ato processual que certificou o transcurso do prazo para defesa, ao argumento de que a decisão que determinou a citação não foi publicada no Diário Oficial e nem disponibilizada nos meios eletrônico, causando prejuízo ao seu direito de defesa. Em que pese o esforço argumentativo da parte ré, razão não lhe assiste, tendo em vista que a citação FUNCEF ocorreu via sistema, por se tratar de parceira para expedição eletrônica. Nesse sentido, a decisão que determinou a citação registrou expressamente a necessidade de observar a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil, segundo a qual “considera-se dia do começo do prazo (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. No caso dos autos, a consulta aos “expedientes” do processo demonstra que a citação via expedição eletrônica ocorreu dia 10.10.2024, sendo que o sistema registrou ciência em 21.10.2024, quando teve início o prazo para defesa, encerrado em 13.11.2024. Vejamos os registros: Decisão (39334174) - Prioridade: Normal - ID do documento (214118942) FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Expediente também enviado para o Domicílio Eletrônico Nacional Representante: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Expedição eletrônica (10/10/2024 17:24:58) O sistema registrou ciência em 21/10/2024 23:59:59 Prazo: 15 dias 13/11/2024 23:59:59 (para manifestação) (grifou-se) Assim, diante das informações constantes no sistema, não são necessárias maiores delongas para reconhecer que a parte teve ciência e acesso aos dados disponibilizados no sistema eletrônico, inclusive do conteúdo da decisão que determinou a citação (ID 214118941). Frisa-se que a Lei do Processo Eletrônico (Lei n. 11.419/06) disciplina de forma expressa que “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. (art. 9o). Por ser a requerida empresa cadastrada como parceira eletrônica, não há que se falar em publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, na forma alegada. Esse é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se vê, por exemplo, dos seguintes arestos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. CITAÇÃO. VALIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). CADASTRAMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. MÉRITO. ATO ILÍCITO. SAQUE INDEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. ÍNDICES EQUIVOCADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, prevê que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” Em consonância com tal previsão, a Portaria GC 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17/9/2018, deste Tribunal estabelece que: “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. (art. 5o)”. 2. Se a empresa é cadastrada como parceira eletrônica do PJe deste Tribunal para receber intimações via eletrônica por meio de seu sócio, pessoa autorizada pela própria instituição, são válidas as intimações/citações por ela recebidas, via sistema, não sendo cabível a alegação de nulidade de citação. (...) (Acórdão 1818342, 0721424-87.2020.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRA ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte e via publicação do advogado quando a Exequente é parceira eletrônica. III. Razões de decidir. 3. De acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, as intimações via sistema do parceiro eletrônico são reputadas pessoais para todos os efeitos, dispensando-se a publicação no DJe. A Portaria GC 160/2017 do TJDFT também disciplina o tema no mesmo sentido, no art. 5o, § 1o. 3.1. Não há razão para falar em nulidade do ato de intimação da Apelante, pois desnecessária a publicação no DJe em nome do advogado indicado, além de que a comunicação via sistema já é considerada pessoal. 3.2. O art. 272, § 5o, do CPC, citado pelo Apelante tem aplicação quando a intimação não se der por meio eletrônico, conforme esclarece o “caput” da norma. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É desnecessária a intimação pessoal e a publicação em nome do advogado no DJe quando a parte é parceira eletrônica e registrou ciência do ato via sistema”. (...) (Acórdão 1943292, 0702549-10.2023.8.07.0019, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reabertura de prazo para a oferta de contestação. Diante da intempestividade, a defesa apresentada no ID 219422214 não será conhecida. Com relação à noticiada interposição de agravo de instrumento (ID 219162727), mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se eventual pedido de informações a ser efetivado pelo TJDFT, no prazo de 10 (dez) dias. Após o decurso do prazo, com ou sem pedido, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (ID 221900683 dos autos da origem) De fato, a FUNCEF é inscrita como parceiro eletrônico para expedição eletrônica pelo PJe, conforme consulta ao sítio https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/, desde 17.11.2020, o que, em princípio, afasta a probabilidade do direito alegado. Assim o é, porque, a teor do art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006, para as entidades previamente cadastradas, dispensa-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Desse modo, consoante informado pelo juízo singular na decisão seguinte à impugnada (acima reproduzida), em tendo sido expedida a citação eletrônica em 10.10.2024 e, ausente consulta ao sistema pela agravante destinatária do ato, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a respectiva disponibilização, considera-se então, automaticamente citada, na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e do art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017 deste e. TJDFT. Portanto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação de defesa findou-se em 13.11.2024, já consideradas a suspensão de expediente no âmbito deste Tribunal, havida em 31.10.2024, por força da Portaria Conjunta 112/2024, também a superveniência de feriado forense, em 01.11.2024, conforme artigo 60 da Lei n. 11.697/2008. Destarte, nessa análise sumária própria do momento processual, ausentes os elementos que evidenciem a nulidade da citação e, por conseguinte, a tempestividade da defesa apresentada pela agravante, inviável o deferimento da tutela provisória deduzida no recurso com vistas ao sobrestamento do feito na origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se.